Tribunal: TJES
Processo: 0000875-53.2016.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000875-53.2016.8.08.0052
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANGELO ARDISSON e outros (5)
APELADO: LUIZ CARLOS ARDISSON e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000875-53.2016.8.08.0052

APELANTE
S
:
ANGELO ARDISSON E OUTROS

APELADO
S
:
LUIZ CARLOS ARDISSON E OUTRA

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA – MÉRITO – VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO -
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Trata-se de demanda anulatória de escritura pública em que os autores Luiz Carlos Ardisson e sua esposa Aracy Machado Ardisson apontam, em síntese, a ocorrência de simulação nos contratos de compra e venda do imóvel rural descrito na exordial, de propriedade de seus genitores Angelo Ardisson e Eduviges Torezani Ardisson.

2. Sobre a prescrição alegada pelos apelantes, a matéria restou enfrentada por este Órgão Fracionário no julgamento do agravo de instrumento nº 0000580-45.2018.8.08.0052
.
Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão já foi decidida, sujeitando-se à preclusão consumativa, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3. Estamos diante de uma venda de ascendente a descendente, sem a anuência dos demais descendentes e com a utilização de interposta pessoa, em manifesta simulação.

4. Corrobora tal alegação, além da ausência de anuência dos autores, o intervalo de apenas 03 (três) meses entre as alienações; o baixo valor do bem; a ausência de qualquer prova do efetivo pagamento das duas transações; a contestação apresentada em conjunto pelos requeridos sem que o Sr. José Carlos Brumatti apresente qualquer justificativa para a aquisição e posterior venda da área, em tão curto lapso temporal.

5. Não há que se falar em parcialidade do julgador ou julgamento contrário à prova dos autos, vez que o decreto municipal apresentado com a contestação é utilizado pela Administração para fins de cálculo do ITBI, valorando tão somente a terra nua.

6. Considerando os elementos indicativos de uma simulação, incumbiria aos requeridos fazer prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, ônus não cumprido pelos apelantes, sendo de rigor a manutenção da sentença.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000875-53.2016.8.08.0052

APELANTE
S
:
ANGELO ARDISSON E OUTROS

APELADO
S
:
LUIZ CARLOS ARDISSON E OUTRA

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANGELO ARDISSON E OUTROS

em face da r. sentença de fls. 99/103, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal, nos autos da Ação Anulatória de Escritura Pública ajuizada por

LUIZ CARLOS ARDISSON E OUTRA
,

que julgou procedente o pedido inicial, anulando as compras e vendas demonstradas pelos documentos de fls. 58/63, vez que contrárias ao que determina o art. 496 do Código Civil.

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de fls. 107/114 apontam os apelantes, inicialmente, a ocorrência da prescrição, vez que os fatos ocorreram no ano de 2003, sendo a demanda ajuizada somente no ano de 2016.

Prosseguem afirmando que o preço da venda foi compatível com os valores praticados à época, não sendo possível decretar a simulação apenas se apegando aos valores praticados. Destacam, no ponto, a falta de observância pelo Magistrado do documento oficial apresentado, demonstrando os valores de mercado à época, sendo o julgamento contrário às provas dos autos.

Apontam que o Magistrado julgou o caso de forma parcial, não cuidando os apelados de produzir provas capazes de amparar o pleito inicial.

Pois bem.

Com o intuito de nortear o julgamento, relembro tratar-se de demanda anulatória de escritura pública em que os autores Luiz Carlos Ardisson e sua esposa Aracy Machado Ardisson apontam, em síntese, a ocorrência de simulação nos contratos de compra e venda do imóvel rural descrito na exordial, de propriedade de seus genitores Angelo Ardisson e Eduviges Torezani Ardisson.

Afirmam que o imóvel, na data de 27/11/2003, foi transferido para José Carlos Brumatti e Maria Rosa Ardisson Brumatti, pela quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Em seguida, em 04.03.2004, foi alienado para o seu irmão Gilson Tardeu Ardisson e Dulcineia Javarini Ardisson, pela quantia de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Destacam que, na verdade, as transações foram realizadas com o intuito de prejudicar a futura legítima, beneficiando tão somente o irmão Gilson.

Sobre a prescrição alegada pelos apelantes, verifico que a matéria restou enfrentada por este Órgão Fracionário, no julgamento do agravo de instrumento nº 0000580-45.2018.8.08.0052, consoante ementa que segue:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA - SIMULAÇÃO PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A transferência onerosa da propriedade de um bem realizada entre ascendente e descendente necessita de anuência dos demais descendentes e do cônjuge daquele, nos termos do art. 496 do Código Civil. O negócio jurídico que não obedece o referido dispositivo legal é anulável. 2. Se a venda de ascendente a descendente envolver interposta pessoa, malgrado se afirme que à transação triangular subjaz um negócio simulado, não há como abstrair por completo o negócio que se pretendia dissimular, qual seja, a venda do ascendente ao descendente. Em razão da proximidade entre as datas das transferências realizadas, do valor de alienação do imóvel, bem como das partes envolvidas e da ausência de anuência do agravado Luiz Carlos Ardisson e de sua esposa Aracy Machado Ardisson para a realização do negócio jurídico, constata-se, a prima facie, que há probabilidade do direito alegado pelos agravados.
3. Diferentemente dos negócios anuláveis, os negócios nulos são insuscetíveis de confirmação e não convalescem pelo decurso do tempo, conforme arts. 167 e 169 do Código Civil. 4. Na vigência do Código Civil/16, a venda de ascendente a descendente, por interposta pessoa e sem consentimento dos demais descendentes, configurava simulação, com prazo prescricional quadrienal (178, § 9º, inciso V, letra "b", do CC/16), mas o termo inicial considerava-se a data da abertura da sucessão do alienante, o que não ocorreu no caso sob análise.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052189000293, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 23/10/2018).

Como se verifica, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão já foi decidida, sujeitando-se à preclusão consumativa, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:
“As matérias de ordem pública, quando decididas no despacho saneador, sujeitam-se à preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno. Precedentes.”
(AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.199.319/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.).

Fixado este ponto, adianto que não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

Sobre a simulação em casos como o presente, relembro as lições doutrinárias de Arnaldo Rizzardo, nos seguintes termos:

(...) Colhe-se da prática situações que importam na simulação como: pequeno intervalo entre a compra e a revenda; o parentesco das partes num e noutro contrato; não haver o adquirente entrado na posse da coisa; a perfeita identidade da coisa e até dos termos das respectivas escrituras de venda; igualdade de preço, excludente de lucro; não ter sido pago o preço no ato da escritura; o desinteresse dos ascendentes na ação de anulação; dificuldade em se obter o seu depoimento na causa; a interposição de parente no negócio. (...)
Na prática forense, é reconhecida a simulação quando o comprador não dispõe de recursos; na hipótese de inexistência de lucro na transação; na verificação de curto espaço de tempo em que o vendedor foi proprietário; em ocorrendo a declaração de pagamento anterior; também se há concessão de vantagens excessivas ao vendedor
(RIZZARDO, Arnaldo. Op. Cit. pp. 361-361) (destaquei).

Neste caso, comungo do entendimento externado pelo Magistrado sentenciante no sentido de estarmos diante de uma venda de ascendente a descendente, sem a anuência dos demais descendentes e com a utilização de interposta pessoa, em manifesta simulação.

Corrobora tal alegação, além da ausência de anuência dos autores, o intervalo de apenas 03 (três) meses entre as alienações; o baixo valor do bem; a ausência de qualquer prova do efetivo pagamento das duas transações; a contestação apresentada em conjunto pelos requeridos sem que o Sr. José Carlos Brumatti apresente qualquer justificativa para a aquisição e posterior venda da área, em tão curto lapso temporal.

Não há que se falar em parcialidade do julgador ou julgamento contrário à prova dos autos, vez que o decreto municipal apresentado com a contestação é utilizado pela Administração para fins de cálculo do ITBI, valorando tão somente a terra nua.

O imóvel dos autos, ao contrário, conforme alegado pelos autores, era uma terra destinada à cultura cafeeira e criação de animais de pastagem, certamente atingindo valor superior, mormente levando em consideração o tamanho da área, de 400.000 m2 (quatrocentos mil metros quadrados).

Corrobora a alegação de venda por preço inferior ao valor de mercado a escritura lavrada no ano de 2003 por ocasião da primeira venda, oportunidade em que o imóvel, supostamente vendido por R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), foi avaliado pela Prefeitura em R$ 51.008,40 (cinquenta e um mil, oito reais e quarenta centavos), ou seja, pouco mais que o dobro do valor.

Assim, considerando os elementos indicativos de uma simulação, incumbiria aos requeridos fazer prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, ônus não cumprido pelos apelantes, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e
LHE

NEGO

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 25/7/2023.